Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715978-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JUCELINO ARAUJO LIMA, ANA PAULA PESSOA DE JESUS LIMA APELADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA, LUCIANA BATISTA DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelações interpostas por ANTONIO JUCELINO ARAUJO LIMA, ANA PAULA PESSOA DE JESUS LIMA, ora réus/apelantes, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de despejo c/c cobrança e rescisão contratual ajuizada por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA., ora autor/apelado. A apelante ANA PAULA PESSOA DE JESUS LIMA requereu a desistência do feito, uma vez que as partes realizaram acordo extrajudicial (ID. Num. 39101734). Por outro lado, o apelante ANTONIO JUCELINO ARAUJO LIMA não se manifestou no prazo acerca do interesse recursal (ID. Num. 39350493). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência da apelante, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte apelante ANA PAULA PESSOA DE JESUS LIMA, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 39101734). Quanto ao recurso interposto pelo primeiro recorrente, de acordo com o certificado nos autos (ID. Num. 39350493), as informações requeridas na ordem judicial não foram apresentadas. Assim, tendo em vista que o esclarecimento acerca do interesse recursal é necessário para o prosseguimento do feito, torna-se imperioso o não conhecimento do referido recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta por ANA PAULA PESSOA DE JESUS LIMA, e NÃO CONHEÇO da apelação interposta por ANTONIO JUCELINO ARAUJO LIMA, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022 16:33:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora